Tribunal: TJDFT
Processo: 0751711-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PEDIDO DE INSTAURAÇÃO. DEFERIMENTO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA PESSOA JURÍDICA E DE SEU ADVOGADO. VÍCIO PROCEDIMENTAL. INEXISTÊNCIA. CADASTRAMENTO DO PATRONO NOS AUTOS. CONTRADITÓRIO PRÉVIO. DESNECESSIDADE. ARTS. 133 E 137 DO CPC. INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE. JUÍZO DE PROBABILIDADE. SUFICIÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. DEVIDO PROCESSO LEGAL. OPORTUNIDADE APÓS O DEFERIMENTO DO PEDIDO DE INSTAURAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Os requisitos legais para instauração do incidente processual de desconsideração da personalidade jurídica não se confundem com os pressupostos legais para a desconsideração. Em interpretação teleológica dos arts. 133 a 137 do Código de Processo Civil - CPC, o exame de presença dos pressupostos da desconsideração deve ocorrer após instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
2. O pedido para instauração do incidente processual deve conter tão somente fundamentação que, em tese, configure hipótese de desconsideração. Somente após a devida instrução probatória, o magistrado deve concluir pela desconsideração ou não.
3. Para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, deve-se verificar a legitimidade, o interesse da agravante na medida e a descrição de fato capaz - em tese - de ensejar a desconsideração da personalidade jurídica.
4. A prova da ocorrência ou não do abuso será objeto da instrução probatória, assegurada a ampla defesa e contraditório. Inexiste a exigência de se demonstrar, liminarmente, os requisitos do art. 50 do Código Civil. Não se pode impor ao requerente prova pré-constituída. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste tribunal.
5. Recurso conhecido e não provido.